Tribunal: TJDFT
Processo: 0713329-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713329-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LED AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, OR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S.A. AGRAVADO: EDISON YAMASAKI, MAGDA LUCIA MEIRELES YAMASAKI, EIJI JHOANNES YAMASAKI DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora